Tribunal: TJMT
Processo: 1005012-24.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005012-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), JOSE DAMBROS - CPF: 018.775.690-20 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MARCOS JOSE DAMBROS - CPF: 487.531.731-04 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE DAMBROS - CPF: 018.775.690-20 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARCOS JOSE DAMBROS - CPF: 487.531.731-04 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1ª EMBARGANTE REJEITADO, 2ª EMBARGANTE ACOLHIDO.

E M E N T A

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO PROCESSUAL TEMA 1290/STF – PRIMEIRO EMBARGANTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
REJEITADOS
- SEGUNDO EMBARGANTE – APONTAMENTO DE ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – ACÓRDÃO CORRIGIDO -
ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos tanto por BANCO DO BRASIL S.A., como também por JOSÉ DAMBROS e MARCOS JOSÉ DAMBROS, contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1005012-24.2025.811.0000, interposto por BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões, o Banco afirma que a suspensão do Tema 1290/STF, atinge toda e qualquer demanda envolvendo o índice aplicável em março de 1990 às cédulas, de modo que a decisão de o argumento de que a demanda versa sobre ação individual não é fundamento para o afastamento do tema, uma vez que o índice aplicado ao cumprimento de sentença irá refletir quanto do valor.

Em suma, pede o acolhimento do embargo para reformar o acórdão no sentido de manter o reconhecimento da suspensão do processo de origem (id. 284815861).

O segundo embargante, por sua vez, aponta erro material afirmando que o acórdão apesar de reconhecer que a ação, de origem, não está afetada pelo Tema 1290 do STF, negou provimento ao recurso. Assim, pede a correção do aresto, para que conste a decisão de provimento (id. 285968383).

Contrarrazões (id. 285966865), pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como é cediço, por definição legal os embargos de declaração têm alcance restrito, destinados a sanar
omissão, contradição
ou obscuridade contida na decisão judicial, além de serem utilizados para correção de
erro material
contido no julgado.

Para melhor elucidação, transcrevo o disposto no artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Quanto ao erro material apontado pelo segundo embargante, merece acolhimento, tendo em vista que no fundamento do acórdão, restou reconhecido que a ação originária não se enquadra na determinação de suspensão oriundo do Tema 1290/STF, desse modo, impõe-se o provimento recursal para determinar a reforma da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

Assim, onde se lê no acórdão (id. 283890381):

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1290 DO STF - IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - CUMPRIMENTO DEFINITIVO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A
contra decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de suspensão dos autos até o julgamento do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que versa sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no contexto do Plano Collor, especificamente no mês de março de 1990. No caso, a ação encontra-se em fase de cumprimento definitivo da sentença, com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a determinação do STF para suspensão nacional das ações relacionadas ao Tema 1290 alcança o presente feito, que se encontra em fase de cumprimento definitivo da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.445.162 (Tema 1290) aplica-se exclusivamente às ações ainda em trâmite, bem como às liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, não abrangendo processos em fase de cumprimento definitivo de sentença.

O trânsito em julgado da decisão exequenda no caso concreto exclui o feito da abrangência da determinação do STF, pois não há controvérsia pendente sobre o tema objeto do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo Banco do Brasil S/A
contra a decisão do juízo "a quo" que indeferiu o pedido de suspensão dos autos até o julgamento do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal (STF). (...)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.”

Passa-se a ler:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1290 DO STF - IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - CUMPRIMENTO DEFINITIVO -
DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão do juízo de origem que deferiu o pedido de suspensão dos autos até o julgamento do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que versa sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no contexto do Plano Collor, especificamente no mês de março de 1990. No caso, a ação encontra-se em fase de cumprimento definitivo da sentença, com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a determinação do STF para suspensão nacional das ações relacionadas ao Tema 1290 alcança o presente feito, que se encontra em fase de cumprimento definitivo da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.445.162 (Tema 1290) aplica-se exclusivamente às ações ainda em trâmite, bem como às liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, não abrangendo processos em fase de cumprimento definitivo de sentença.

O trânsito em julgado da decisão exequenda no caso concreto exclui o feito da abrangência da determinação do STF, pois não há controvérsia pendente sobre o tema objeto do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O presente Agravo de Instrumento foi interposto por José Dambros e Marcos José Dambros contra a decisão do juízo "a quo" que deferiu o pedido de suspensão dos autos até o julgamento do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

(...)

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada para afastar a suspensão dos autos pelo Tema 1290 do STF.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
.”

Com efeito, os embargos opostos pelo Banco, não merece acolhimento, tendo em vista a mera rediscussão da matéria, trazendo a mesma argumentação apresentada na peça de contraminuta ao Agravo de Instrumento.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço os recursos e
REJEITO
os embargos opostos por BANCO DO BRASIL S.A., e
ACOLHO
os embargos de JOSÉ

DAMBROS e MARCOS JOSÉ DAMBROS para sanar o erro material apontado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025